Tribunal: CARF
Processo: 11040.721372/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721372/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.105 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
JOSÉ ALBERTO TAVARES VIEIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA NA FORMA DE
BEM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. SUMULA CARF NO 12.
LANÇAMENTO MANTIDO.
São tributáveis os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos,
avaliados em dinheiro, pelo valor que tiverem na data da percepção, e a
incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da
forma de percepção. É legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721372/2014-27
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721372/2014-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 168/178), interposto contra o Acórdão 09-
70.368 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG DRJ/JFA (e-fls. 155/161) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto de Infração (e-fls. 2/9) que levantou
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, abordando a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, relativos a recebimentos em bens, no valor total de R$ 457.355,25, composto de
imposto de renda suplementar, multa de ofício e juros de mora, na data de consolidação do
débito, em setembro de 2014. A ciência do AI deu-se em 16/09/2014 (e-fls. 66).
2. Do Acórdão combatido reproduz-se a seguir o Relatório, por bem espelhar o
resumo da lide sob apreciação:
Relatório
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrado em 11/09/2014, o Auto de
Infração de fls. 02/10, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no valor de
R$ 457.355,25, assim discriminado: R$ 233.750,00 de imposto; R$ 175.312,50 de
multa proporcional (passível de redução); e R$ 48.292,75 de juros de mora (calculados
até setembro de 2013).
Decorreu o citado lançamento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, face a apuração de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Jurídicas. Fato gerador em: 31/12/2011, no valor de R$
850.000,00.
O Relatório de Fiscal, fls. 11/16, expõe, em síntese, a omissão em comento:
“O contribuinte em sua declaração do ano-calendário 2011, informa que
recebeu da empresa Chácara da Baronesa Empreendimentos Imobiliários Ltda,
CNPJ 42.593.517/0001-81, em decorrência do processo judicial n°
022/1.05.0041809-9, um imóvel situado na Avenida Domingos de Almeida,
1146, casa n° 22, como contraprestação por serviços prestados, avaliado em R$
850.000,00 em 15/12/2011.
Regularmente intimado, através do termo de início de procedimento fiscal, a
apresentar documentação comprobatória da aquisição do referido imóvel,
apresentou certidão emitida pelo Registro de Imóveis de Pelotas/RS - 1a Zona,
relativa a matrícula n° 57245, e informou:
"... esse imóvel foi adjudicado ao interessado em 15/12/2011, nos autos da ação
cominatória referente ao processo n° 022/1.05.0041809-9, sendo a transmitente
a empresa Chácara da Baroneza Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme
pode ser verificado na matrícula do imóvel, cuja avaliação fiscal foi de R$
850.000,00;”(...)
Acesso ao site do Tribunal de Justiça do RS (http://www.tjrs.jus.br) demonstrou
que no processo judicial 022/1.05.0041809-9 houve sentença em 06/05/2010,
julgando parcialmente procedente a ação movida pelo contribuinte contra
Chácara da Baronesa Empreendimentos Imobiliários Ltda, condenando a ré a
outorgar a respectiva escritura pública de dação em pagamento do imóvel
situado na Avenida Domingos de Almeida, n° 1146, casa n° 22, no prazo de 15
dias, a contar do trânsito em julgado. A sentença de primeiro grau não foi
reformada, transitando em julgado em 09/02/2011, resultando na averbação da
adjudicação do imóvel em 15/12/2011.
..................................................................................................................................
Desta forma, restando comprovado o recebimento do imóvel (casa 22, na
avenida Domingos de Almeida 1146, Pelotas/RS), no ano-calendário 2011, em
pagamento a serviços prestados, e que o valor correspondente a sua avaliação
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721372/2014-27

(R$ 850.000,00) não foi apresentado à tributação; em consonância com a
legislação vigente, efetuamos de ofício, o lançamento do imposto de renda das
pessoas físicas sobre tais valores em auto de infração, do qual este relatório é
parte integrante e inseparável.
Cabe ressaltar que não há imposto de renda retido na fonte sobre a omissão
apurada, conforme observa o próprio contribuinte em sua declaração, "a fonte
pagadora deixou de cumprir o art. 722 e 725 do RIR/99 que será motivo de ação
judicial própria".
Cientificado do lançamento, em 16/09/2014 (AR de fl. 66), apresentou impugnação
(doc. fls. 70/83), em 16/10/2014, na qual explana, em apertada síntese, o seguinte:
Faz breve relato sobre a autuação. Evoca os princípios da eficiência e verdade material,
por entender que são aplicáveis à situação. Transcreve julgados administrativos
balizados por estes princípios.
Afirma que está na posse do imóvel desde 1997, recebido em pagamento pelos serviços
prestados.
Informa que solicitou a fonte pagadora apresentasse o comprovante de recolhimento de
imposto de renda na fonte. O que foi negado. Em face da celeuma entre a fonte
pagadora e o contribuinte, buscou tutela jurisdicional. Sendo que culminou com
determinação judicial da averbação da adjudicação do imóvel em favor do contribuinte,
em 15/12/2011, no valor de R$ 850.000,00.
Aduz que realizou gastos com o imóvel para torná-lo habitável, uma vez que o estado da
construção era precário.
Explana que a fonte pagadora é a responsável pelo recolhimento de imposto de renda
que deveria ser retido na fonte. Imputa à Chácara Baronesa o dever de recolher imposto
sobre rendimento, pago na ocasião.
Noutra quadra da impugnação, afirma que o valor original do imóvel foi R$100.000,00
e que houve um incremento de 69,0919% do valor do bem em decorrência de
intervenções e gastos realizados pelo impugnante. Pugna pela conclusão de que houve,
dessa maneira, a omissão de somente 30,9081% de R$ 850.000,00 (= 262.718,85) que
seria a omissão presumida, resultando no imposto no valor de R$ 72.247,68.
Prossegue na tese de que o imóvel foi ocupado, mansamente, em 1997, no valor de R$
100.000,00, não da disponibilidade prevista em lei. Menciona que a RFB perdeu o prazo
para lançamento (decadência). Entendendo que se houvesse a tributação deveria ser de
ganho de capital.
Pede julgamento procedente, tornando sem efeito a exigência tributária; e (ou) seja
reduzida a base de cálculo para R$ 100.000,00, em nome da Justiça Fiscal.
É o relatório.
3. O Acórdão sob apreciação foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoa jurídica, na forma de bens.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721372/2014-27

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso (e-fls. 168/178), onde repisa integralmente os argumentos apresentados na
impugnação e já explicitados no relatório da DRJ, sem apresentar novos argumentos ou provas.
5. Seu pedido final é pelo acolhimento do recurso e pelo cancelamento do débito
fiscal reclamado.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
9. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores
Administrativos. E mais, admiráveis Decisões não são normas complementares como as tratadas
o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
10. Está-se diante, no caso concreto, de matéria Sumulada por este e. Conselho,
conforme Súmula no 12, abaixo colacionada:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
11. Apreciando todas as alegações do contribuinte e dos documentos juntados ao
processo, conclui-se que a DRJ tem cristalina razão em sua Decisão ao apreciar as matérias de
decadência, do efetivo recebimento do imóvel, da dação em pagamento, da responsabilidade
tributária e da base de cálculo, como já bem explanado em seu voto, o qual, nestes quesitos,
adoto como razões de decidir, por comungar de tal entendimento e cf. facultado pelo artigo 57
parágrafo 3o , III do RICARF, conforme transcrição a seguir:
Voto
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721372/2014-27

Imposto Retido na Fonte
Segundo o afirmado pelo impugnante, não houve retenção do imposto de renda por
parte da fonte pagadora sobre pagamento por serviço prestado, para o ano-calendário de
2011.
Sendo assim, para a solução desse litígio, deve ser observado o disposto no Parecer
Normativo Cosit no 1/2002, que assim dispõe:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde
a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de
ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à
tributação. [Destaquei].
Assim, sendo o rendimento sujeito ao ajuste anual, o respectivo imposto de renda retido
na fonte tem a natureza de antecipação do devido. Ao lado disso, à época do lançamento
de ofício, no ano de 2014, já havia transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
ajuste anual relativa ao ano-calendário de 2011.
Destarte, à luz do Parecer Normativo Cosit no 1/2002, de observação obrigatória no
âmbito da Administração Tributária, no caso, é incabível a exigência do IRRF da fonte
pagadora do verdadeiro contribuinte do imposto: o impugnante.
Nada a fazer em relação ao IRRF, agiu bem a fiscalização.
Omissão de Rendimentos
Inicialmente, cumpre destacar que a tributação das pessoas físicas se faz pelo regime de
caixa, ou seja, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da movimentação
financeira representativa do efetivo recebimento do rendimento, ou da efetiva colocação
do recurso juridicamente à disposição do contribuinte, conforme conceituado no art. 38
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 38 - ...
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerando como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721372/2014-27

Deve-se, portanto, examinar se ocorreu ou não o fato gerador do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF, definido no art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001).
Conforme a legislação transcrita acima, o fato gerador do IRPF é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de qualquer natureza. Na
hipótese dos autos, deu-se a disponibilidade econômica, a partir do momento em que o
contribuinte teve a possibilidade efetiva de dispor do bem, que foi acrescido ao seu
patrimônio.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, assim dispõe sobre outros rendimentos:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
IV - os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, avaliados em
dinheiro, pelo valor que tiverem na data da percepção; (grifei)
Registre-se ainda sobre o tema, que o tributo em tela, fundado que está no princípio
constitucional da generalidade (artigo 153, § 2o, inc. I, da Constituição da República)
incide sobre todos os tipos de renda e proventos de qualquer natureza, salvo aqueles
definidos em lei como isentos ou não tributáveis.
Tal conteúdo se reflete nos artigos 37 e 38 do Regulamento do Imposto de Renda
vigente, Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999. Em resumo, o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica, que ocorreu no caso em análise quando o
contribuinte recebeu efetivamente o imóvel.
Por pertinente, cabe assinalar que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a
qualquer título, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721372/2014-27

proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
Nesse passo, não resta dúvida que o fato gerador ocorreu no dia 15/12/2011, data da
adjudicação do imóvel. E é o título judicial que comprova que o cumprimento do
contrato se deu em 2011. Vide que a tributação das pessoas físicas se faz pelo regime de
caixa, ou seja, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da movimentação
financeira representativa do efetivo recebimento do rendimento, ou da efetiva colocação
do recurso juridicamente à disposição do contribuinte, conforme conceituado no art. 38
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. Com isso cai por terra a argumentação
do contribuinte de que teria ocorrido a decadência.
O contribuinte não esclareceu a motivação de não haver apresentado, com a
impugnação, Nota Fiscal ou RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) emitidos em 1997,
ano em que alega haver recebido o imóvel como pagamento por serviços prestados, no
valor de R$ 100.000,00. Ou, ainda, prova de recolhimento de contribuição
previdenciária pertinente, É dizer: se recebeu em 1997, qual motivo de não ter emitido o
recibo, dando quitação. E isso pode ser verificado, na Ação Judicial, nos autos do
processo, sentença e acórdão, que mencionam, expressamente, que o contribuinte se
recusou a emitir documentação de quitação, quer seja Nota Fiscal , quer seja outro
documento.
Noutro giro, o contribuinte quer fazer crer que fez melhorias no imóvel e que os valores
gastos deveriam ser abatidos do montante registrado em cartório. Ora, com laudo
emitido a seu pedido, sem alvarás emitidos pelo município para execução de obras,
denotando reforma de tão relevante importância, não passa de meros reclamos. Até
porque, a valorização está refletida no valor registrado.
Dessa maneira, não há reparos a serem feitos na autuação.
12. Não merece pois reforma a Decisão de Piso e inafastado resta o lançamento.
Conclusão
13. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital